Tribunal: TJMT
Processo: 1016993-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016993-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON MARTINS FAGUNDES - CPF: 020.007.931-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016993-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBSON MARTINS FAGUNDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LESÃO CORPORAL, DESACATO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, FURTO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENAS UNIFICADAS – CONCESSÃO DE INDULTO EM RELAÇÃO AOS DELITOS COMUNS – DECRETO No 8.380/2014 – INDEFERIMENTO PELO JUIZO SINGULAR – NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL DO CRIME IMPEDITIVO [HEDIONDO] – REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU 2/3 DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO HOMICÍDIO PROFERIDA ANTERIOR AO DECRETO E TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE – NÃO EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO DECRETO – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não é possível a concessão de indulto em relação ao crime comum, enquanto não cumpridos 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, não exigindo o decreto, o trânsito em julgado da sentença condenatória”
(STJ, HC 380.061/MG)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016993-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBSON MARTINS FAGUNDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ROBSON MARTINS FAGUNDES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis (autos no 0006626-98.2016.8.11.0064), que indeferiu pedido de indulto – Decreto no 8.380/2014 –, em virtude do não cumprimento de requisito temporal.

A Defesa sustenta que
“a condenação por homicídio (delito hediondo/impeditivo) transitou em julgado (...) após a publicação do Decreto, não podendo ser considerada para fins de não concessão do indulto”
em relação aos delitos suscetíveis do benefício.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada.

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de indulto decorrente do Decreto no 8.380/2014, sob o argumento de que a condenação pelo crime impeditivo – homicídio qualificado –haveria de ser apartada daqueles suscetíveis do benefício, em razão de ter transitado em julgado após o referido Decreto.

O Juízo da Execução, para indeferir o pedido de indulto, considerou as seguintes
condenações anteriores
ao Decreto n° 8.380/2014:

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção por lesão corporal –art. 129, § 9o, do CP –
praticada em 2012
, com
trânsito em julgado em 18.11.2013
;

- 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção pelo cometimento dos crimes de desacato e embriaguez ao volante – art. 331 do CP e 306 do CTB –,
praticados em 2012
, cuja
sentença transitou em julgado em 24.9.2013
;

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por furto qualificado – art. 155, § 4o do CP –,
cometido em 2012
, com sentença proferida em
5.6.2014
e transitada em julgado no dia
15.5.2015
;

- 12 (doze) anos de reclusão
por homicídio qualificado
– art. 121, § 2o, I e IV, do CP –,
praticado em 2010
, cuja
sentença condenatória foi proferida em 25.11.2013
e
transitada em julgado no dia 30.7.2015
[após interposição de recurso somente pela
defesa
].

Em
1o.6.2020
, o Juízo da Execução Penal assim fundamentou a sua decisão,
in verbis
:

“Inicialmente, cumpre esclarecer que serão consideradas para fins de concessão do indulto,
apenas as condenações executadas nesta guia que foram praticadas antes da publicação do Decreto n° 8.380/2014
, quais sejam,
as oriundas das ações penais de no 1103-75.2010.811.0045, 2593-64.2012.811.0045, 3736-88.2012.811.0045 e 1422-70.2012.811.0078
.

A concessão de indulto não merece acolhida.

O art. 8°, parágrafo único, do Decreto 8.380/2014 prevê expressamente que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 9o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
.

[...]

Denota-se que
o recuperando possui 12 (doze) anos de condenação por crime hediondo, ou seja, crime impeditivo, e 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de condenação por crimes simples, ou seja, suscetíveis a indulto
.

Deste modo,
considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 8°, parágrafo único e art. 1°, I, ambos do Decreto 8.380/2014, até o dia 25 de dezembro de 2014, o recuperando deveria ter cumprido 08 (oito) anos em relação ao crime impeditivo, MAIS 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias em relação aos crimes comuns, totalizando 09 (nove) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias da pena aplicada
[...].

Nesse viés,
denota-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ que até 25 de dezembro de 2014 o recuperando havia cumprido 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias do total da pena, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal
.

A alegação de que o concurso de infração do qual versa o art. 8° do Decreto 8.380/2014 se restringe ao concurso de crimes e não a mera unificação das penas não possui sustentáculo.

Isto porque,
dispõe o art. 8° do referido decreto que as penas correspondentes a infrações diversas DEVEM SOMAR-SE, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2014
.

Ademais, não custa assentar que o STJ já se posicionou no sentido de que a literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17
exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos
(HC 506.165/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).”

Os crimes comuns são suscetíveis de indulto, ao passo que o homicídio qualificado, por ser hediondo, é considerado delito impeditivo do benefício.

Dispõe o art. 8o do Decreto no 8.380/2014 que:

“Art. 8o As penas correspondentes a infrações diversas
devem somar-se
, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas,
até 25 de dezembro de 2014
.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9o
, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo,
enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

Nesse norte, havendo condenação por crimes impeditivos do indulto, previstos no art. 9o da norma em questão, deve o reeducando cumprir 2/3 (dois terços) da sanção aplicada a esta espécie delitiva. Cumprido esse requisito, autoriza-se a concessão de indulto aos crimes não impeditivos, desde que atendidos os demais requisitos legais.

No caso, aplicando a fração de 2/3 (dois terços) sobre a condenação de 12 (doze) anos de reclusão do crime de homicídio qualificado – de
25.11.2013
–, o reeducando deveria ter cumprido, à época do Decreto, 8 (oito) anos da referida pena para possibilitar a concessão do indulto aos crimes suscetíveis do benefício.

Todavia, conforme bem pontuado pelo Juízo de Execução, o agravante, até o dia 25 de dezembro de 2014, havia cumprido apenas 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias do total da pena,
não preenchendo, portanto, o requisito temporal do delito impeditivo
.

O Decreto no 8.380/2014 nada menciona sobre a necessidade de trânsito em julgado das condenações dos crimes impeditivos, não sendo possível conferir interpretação extensiva aos decretos que concedem indulto.

Ressalta-se que, embora o trânsito em julgado do crime de homicídio qualificado tenha ocorrido em
30.7.2015
[após interposição de recurso
exclusivo da defesa
], a sentença condenatória foi proferida
em 25.11.2013
, ou seja, anterior ao Decreto em questão.

Com efeito,
“não é possível a concessão de indulto em relação ao crime comum, enquanto não cumpridos 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo,
não exigindo o decreto, o trânsito em julgado da sentença condenatória
”
(STJ, HC 380.061/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020